Tribunal: STJ
Processo: 0188782-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006437 - SC (2025/0188782-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUILHERME STEFFEN (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
em que se pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em
condenação por homicídio qualificado.
2. O agravante foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, IV e VI, do Código Penal. A
sentença negou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, decisão ratificada
pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de recordação dos fatos
pelo réu pode ser considerada como confissão espontânea para fins de aplicação da
atenuante prevista no Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias concluíram que o réu não confessou espontaneamente a
prática delitiva, uma vez que afirmou não se recordar dos fatos, o que não configura
confissão.
5. Rever o entendimento das instâncias ordinárias sobre a não ocorrência da confissão
espontânea implicaria em revolvimento fático-probatório, inviável por meio de habeas
.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de recordação dos fatos pelo réu não configura
confissão espontânea para fins de aplicação da atenuante prevista no Código Penal. 2.
Documento eletrônico VDA50886650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 77b496e3-e308-4833-a51f-517f20a77db1

Entende esta Corte Superior que rever o entendimento das instâncias ordinárias a
respeito reconhecimento da atenuante da confissão espontânea implica em
revolvimento fático-probatório, inviável pela via eleita."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "b".
STJ, AgRg no HC 989.650/SP, Relator Ministro Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 929.333/SP, Relator
14/4/2025
Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
.
19/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50886650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 77b496e3-e308-4833-a51f-517f20a77db1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006437 - SC (2025/0188782-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUILHERME STEFFEN (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
em que se pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em
condenação por homicídio qualificado.
2. O agravante foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, IV e VI, do Código Penal. A
sentença negou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, decisão ratificada
pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de recordação dos fatos
pelo réu pode ser considerada como confissão espontânea para fins de aplicação da
atenuante prevista no Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50517785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 09:31:17
Código de Controle do Documento: 40793005-25a1-4846-8868-81661c79e2d7

4. As instâncias ordinárias concluíram que o réu não confessou espontaneamente a
prática delitiva, uma vez que afirmou não se recordar dos fatos, o que não configura
confissão.
5. Rever o entendimento das instâncias ordinárias sobre a não ocorrência da confissão
espontânea implicaria em revolvimento fático-probatório, inviável por meio de habeas
.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de recordação dos fatos pelo réu não configura
confissão espontânea para fins de aplicação da atenuante prevista no Código Penal. 2.
Entende esta Corte Superior que rever o entendimento das instâncias ordinárias a
respeito reconhecimento da atenuante da confissão espontânea implica em
revolvimento fático-probatório, inviável pela via eleita."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "b".
STJ, AgRg no HC 989.650/SP, Relator Ministro Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 929.333/SP, Relator
14/4/2025
Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
.
19/11/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME STEFFEN contra
decisão proferida às fls. 75/79, de minha relatoria, em que foi negado conhecimento ao
com fundamento no art. 34, XX, , do RISTJ.
habeas corpus,
a
Nas razões recursais, a defesa reitera o disposto na inicial do
, aduzindo
writ
existir evidente constrangimento ilegal em razão do não reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea pelas instâncias ordinárias.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido o presente
agravo regimental à apreciação do órgão colegiado, para que seja reconhecida a
atenuante da confissão espontânea.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a
decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA50517785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 09:31:17
Código de Controle do Documento: 40793005-25a1-4846-8868-81661c79e2d7

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 16 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, IV
e VI, do Código Penal – CP.
Na sentença condenatória, o Juiz de primeiro grau negou a aplicação da
atenuante da confissão espontânea nos seguintes termos (grifos nossos):

"2a Fase - Agravantes e Atenuantes
Agravantes: não alegadas nos debates.
Atenuantes: ausentes, pois o acusado não admitiu a
prática do delito, tendo declarado, quanto às facadas, que
não se recorda.
Desse modo, permanece a pena nessa fase
intermediária em 16 (dezesseis)anos de reclusão" (fl. 22).

Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem ratificou o disposto na
sentença, afirmando o seguinte (grifos nossos):

"No caso dos autos, vê-se portanto que o
entendimento esposado pela nobre magistrada de origem,
do qual não houve insurgência recursal, encontra-se
devidamente amparado em prova contida nos autos,
sobretudo pela narrativa do réu que, ao ser interrogado,
em relato confuso e sem coerência, afirmou não se
recordar de ter esfaqueado a ofendida, tendo somente
retomado a consciência em momento posterior, quando a
vítima já se encontrava ferida.
De tudo depreende-se, pois, que a pretensão
revisional, neste particular, objetiva a reapreciação de
questão já discutida e decidida expressamente - o que,
, porquanto
sabido, é inviável em sede de revisão criminal
descabida a pretensão de reanálise dos elementos de
prova/convicção quando não contrários ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos; dito de outro modo,
não é a revisão criminal sucedâneo recursal" (fl. 39).

Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram não ter o agravante
confessado espontaneamente a prática delitiva, afirmando o Tribunal de origem que "o
entendimento esposado pela nobre magistrada de origem, do qual não houve
insurgência recursal, encontra-se devidamente amparado em prova contida nos autos,
sobretudo pela narrativa do réu que, ao ser interrogado, em relato confuso e sem
coerência, afirmou não se recordar de ter esfaqueado a ofendida, tendo somente
retomado a consciência em momento posterior, quando a vítima já se encontrava
(fl. 39).
ferida"
Desse modo, rever o referido entendimento à respeito da não ocorrência da
confissão espontânea implicaria em revolvimento fático-probatório, inviável por meio de
, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
habeas corpus
Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
CORRUPÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA50517785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 09:31:17
Código de Controle do Documento: 40793005-25a1-4846-8868-81661c79e2d7

MENORES NÃO CARACTERIZADA. REVOLVIMENTO DE
PROVAS. ÓBICE NA VIA DO HABEAS CORPUS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do habeas corpus, em que se pleiteia o
reconhecimento da confissão espontânea quanto ao crime
de corrupção de menores.
2. O agravante alega que a confissão do crime de
desobediência configura também a confissão do crime de
corrupção de menores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
admissão de estar na companhia de um adolescente
configura confissão espontânea do crime de corrupção de
menores, para fins de aplicação da atenuante prevista no
Código Penal.
III. Razões de decidir
4. O réu negou a prática dos delitos de receptação
e corrupção de menores, não havendo confissão
espontânea que contribua para o desate da ação penal.
5. A simples admissão de amizade com o
adolescente não configura confissão do crime de
corrupção de menores, conforme o art. 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
6. Revisar o entendimento das instâncias de origem
demandaria reexame de provas, o que não é permitido
nesta via.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A admissão de estar na
companhia de um adolescente não configura confissão
espontânea do crime de corrupção de menores para fins
de aplicação da atenuante".
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência
relevante citada.
(AgRg no HC 989.650/SP, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
.)
24/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADEQUAÇÃO
DO
PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECONHECIMENTO DE ATENUANTE E APLICAÇÃO DO
DIREITO
AO
ESQUECIMENTO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta
contra acórdão já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte. Nos
termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça,
originariamente, as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, não há manifesta ilegalidade apta a
ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, pois os
Documento eletrônico VDA50517785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 09:31:17
Código de Controle do Documento: 40793005-25a1-4846-8868-81661c79e2d7

pleitos de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65,
III, "b", do Código Penal, bem como de incidência da teoria
do direito ao esquecimento, não foram apreciados pelo
Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode esta Corte
examinar originariamente os temas, sob pena de indevida
supressão de instância.
3.
Ademais,
a
Corte
a
quo
afastou
a atenuante da confissão espontânea ressaltando não ter
havido confissão do agravante quanto ao delito em
questão.
4. Acolher conclusão diversa da expressada pelas
instâncias ordinárias acerca da atenuante da confissão,
demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório
dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas
corpus.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 929.333/SP, Relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/11/2024
25/11/2024

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50517785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 09:31:17
Código de Controle do Documento: 40793005-25a1-4846-8868-81661c79e2d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.006.437 / SC
Número Registro: 2025/0188782-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50057853620208240025 50462468620248240000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALTAMIR FRANCA
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GUILHERME STEFFEN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME STEFFEN (PRESO)
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
Documento eletrônico VDA50819037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:24
Código de Controle do Documento: bd1dde4f-5ed9-4eda-b329-73c2b16af7a9

BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:24
Código de Controle do Documento: bd1dde4f-5ed9-4eda-b329-73c2b16af7a9